Tribunal: TJDFT
Processo: 0737620-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737620-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILANI ALVES MOTA DO NASCIMENTO, VILANI MOURA ANDRADE DOS SANTOS, VICTOR EMANUEL DE OLIVEIRA VERAS, VILDA DE ARAUJO COSTA SILVA, VILDETE NERES DA GAMA, VILMA APARECIDA CAIXETA DA SILVA, VILMA APARECIDA SOARES, VILMA BIATO RIBEIRO, VILMA DO CARMO OLIVEIRA, VILMA BATISTA DE OLIVEIRA FONTENELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se não haver instrumento procuratório válido da parte agravante outorgando poderes à advogada, Dra. MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB/DF 20.443, subscritora do Agravo de Instrumento de id. 41033231. Assim, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil, promova a devida regularização de sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora